Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710140-51.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO ESTEVAO DA SILVA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID: 25024566, o impetrante informou que o paciente ALESSANDRO ESTEVÃO DA SILVA foi posto em liberdade. Nesse quadro, informou a desistência do presente HC. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência de ID: 25024566. Retire-se de pauta. Operada a preclusão, ao arquivo. Brasília, 22 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador